Tribunal: TJMT
Processo: 1024530-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024530-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LEONARDO MERCHAN DE LIMA - CPF: 056.171.671-46 (ADVOGADO), ELEONIR ZONTA - CPF: 356.134.080-68 (AGRAVANTE), JHOVANI ZONTA - CPF: 003.342.071-85 (AGRAVANTE), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - CPF: 023.299.861-22 (ADVOGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0035-94 (AGRAVADO), ANA SYLVIA BATISTA COELHO ALVES - CPF: 090.530.197-82 (ADVOGADO), Maximiliano Amaral de Souza Arruda registrado(a) civilmente como MAXIMILIANO AMARAL DE SOUZA ARRUDA - CPF: 115.483.447-61 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. ROL MITIGADO DO ART. 1015. REJEITADA. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO DECENAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Ordinária com pedido de repetição de indébito, revogou a inversão do ônus da prova anteriormente deferida com base no CDC e reconheceu a prescrição quinquenal sobre valores pagos a título de royalties anteriores a cinco anos do ajuizamento da ação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a relação jurídica entre produtores rurais e fornecedora de insumos configura relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova;

(ii) saber qual o prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição dos valores pagos a título de royalties após a expiração da patente da tecnologia utilizada.

III. Razões de decidir

3. A relação estabelecida entre agricultores e empresa fornecedora de insumos insere-se no âmbito do consumo, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC, considerando a vulnerabilidade técnica dos demandantes.

4. A aplicação da Teoria Finalista Mitigada permite a incidência das normas do CDC, inclusive a inversão do ônus da prova, quando demonstrada a hipossuficiência do adquirente, mesmo se tratar de atividade econômica.
5. A inversão do ônus probatório justifica-se pela verossimilhança das alegações dos autores e pela maior aptidão técnica da ré para produção das provas sobre a regularidade da cobrança.

6. Quanto à prescrição, reconhece-se a existência de relação jurídica obrigacional entre as partes, o que afasta a incidência do prazo trienal e atrai o prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre produtores rurais e fornecedora de insumos agrícolas, quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica do agricultor, nos termos da Teoria Finalista Mitigada.

2. A inversão do ônus da prova é cabível quando verossímil a alegação da parte autora e/ou esta se mostrar hipossuficiente, conforme art. 6o, VIII, do CDC.
3. A pretensão de repetição de indébito fundada em relação obrigacional com causa jurídica anterior submete-se ao prazo prescricional decenal, conforme art. 205 do CC/2002."

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ELEONIR ZONTA e JHOVANI ZONTA
(Id-301813889) contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
no. 0009093-19.2012.8.11.0055
, proposta pela
MONSANTO DO BRASIL LTDA,
que:

1.

Revogou a inversão do ônus da prova
, anteriormente concedida com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

2.

Reconheceu a prescrição quinquenal
quanto aos valores pagos a título de royalties antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Fundamentação principal dos agravantes:

·

A decisão agravada
contraria os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva, contraditório, devido processo legal e isonomia
, uma vez que alterou substancialmente, e sem justificativa, a estrutura processual vigente por mais de uma década.

·

A inversão do ônus da prova, deferida desde 01/11/2012,
havia sido mantida por decisão do TJMT em sede de Agravo de Instrumento
, tornando-se preclusa. A revogação abrupta compromete a defesa dos agravantes, que são produtores rurais com evidente hipossuficiência técnica e informacional frente à Monsanto do Brasil Ltda.

·

A relação jurídica, segundo os agravantes, justifica a
aplicação do CDC
ou, ao menos, a
distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1o, CPC)
.

·

A decisão judicial anterior já havia determinado que a Monsanto
apresentasse documentos essenciais ao processo
, os quais nunca foram integralmente juntados.

·

A argumentação sustenta que a
decisão é surpreendente e desprovida de mudança fática ou jurídica que a justifique
, ferindo a expectativa legítima construída ao longo de mais de dez anos de tramitação.

·

Quanto à prescrição, alegam que se trata de
ação declaratória de natureza preventiva
, razão pela qual a aplicação do prazo prescricional quinquenal não seria cabível.

Pedido:

Os agravantes requerem a
reforma da decisão agravada
, com:

·

O
restabelecimento da inversão do ônus da prova
;

·

O
reconhecimento da inaplicabilidade da prescrição quinquenal
às parcelas anteriores ao quinquênio do ajuizamento;

·

E, por consequência, o prosseguimento da ação com observância da estrutura processual originalmente fixada.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo – Id-302072373.

A parte Agravada apresentou contrarrazões nas quais, inicialmente pugna pelo não conhecimento do recurso em razão do seu não cabimento. No mérito, requer pelo desprovimento do recurso – Id-

307541369.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO NÃO CABIMENTO DO RECURSO.

Inicialmente, pugna a parte Agravada pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista o seu não cabimento.

Sustenta que a decisão combatida, ou seja, a que indefere a inversão do ônus da prova, não se encontra no rol trazido pela Lei de vigência.

Sem razão a parte Agravada.

Cumpre examinar a admissibilidade do presente agravo de instrumento.

Nesta seara, depreende-se que o recurso encontra cabimento no Tema Repetitivo no. 988 do STJ, que tratou da taxatividade do rol previsto nesse dispositivo legal.

No referido precedente, a Corte Superior firmou a seguinte tese jurídica vinculante:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação."

É precisamente o que se verifica na hipótese
sub judice
, posto que a decisão agravada indeferiu o pedido de inversão do
ônus probandi
, denotando-se evidente que tal definição tem impacto direto e imediato na fase instrutória, pois altera o regime de distribuição probatória.

Trata-se, portanto, de típica situação em que o adiamento do controle judicial para o momento da apelação tornaria inócua a discussão da matéria, já que a instrução probatória teria ocorrido com ônus processual indevidamente atribuído.

Configurada, assim, a urgência jurídica qualificada que autoriza o manejo do agravo de instrumento, em conformidade com a taxatividade mitigada reconhecida no Tema 988 do STJ.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
ao qual concluiu o julgador monocrático por
:

- Revogar a inversão do ônus da prova
, anteriormente concedida com base na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

- Reconhecer a prescrição quinquenal
quanto aos valores pagos a título de royalties antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

-
Inversão do ônus da prova
.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em definir se a relação jurídica estabelecida entre as partes – produtores rurais e empresa fornecedora de insumos agrícolas – caracteriza-se como relação de consumo, justificando a inversão do ônus da prova com fundamento no Código de Defesa do Consumidor.

A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, pois (i.) as partes autoras são destinatários finais do serviço prestados pela parte ré no mercado de consumo. Assim, enquadram-se no conceito de consumidor disposto no art. 2° do CDC:

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Por outro lado, (ii.) a parte ré, por ser prestadora de serviço do setor agroindustrial no mercado de consumo, enquadra-se no conceito de fornecedor previsto no art. 3° do CDC:

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Com isso, forçoso reconhecer que incidem, na espécie, as disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor.

Consequentemente, aplicável, à espécie, o disposto no art. 6o, VIII, do CDC, o qual dispõe que, verbis:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Decorrência do princípio da hipossuficiência é o direito à inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando, a critério do juiz, (i.) for verossímil a alegação do consumidor ou (ii.) quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

No caso concreto, considerando a narrativa da inicial, somada aos documentos juntados aos autos, verifica-se que as alegações deduzidas pela autora apresentam-se verossímeis, de modo que se mostra cabível o pedido de inversão do ônus da prova.[

Ainda que assim não fosse, a inversão também de justifica porque é muito mais fácil à Agravada comprovar os termos do contrato firmado com o Agravante e a regularidade na aplicação dos produtos adquiridos, pois é parte que detém todas as informações acerca da relação contratual.

Tratando-se de relação de compra e venda de insumos agrícolas, o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, com base na
Teoria Finalista Mitigada
, é no sentido de ser possível a incidência da legislação consumerista, desde que o agricultor esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao adverso, o fornecedor dos insumos. Dessa forma, em tais casos, mesmo não sendo destinatário final, seria possível a aplicação das disposições do CDC em favor do agricultor.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL . IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA FINALISTA. ABRANDAMENTO . DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, JURÍDICA OU ECONÔMICA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N . 7 DO STJ. 1. O CDC não se aplica no caso em que o produto ou serviço seja contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. Entretanto, tem-se admitido o abrandamento desta regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ se o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2377029 BA 2023/0184449-7, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . PRODUTORES RURAIS. COMPRA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. INAPLICABILIDADE DO CDC. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada) . Precedentes" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 21/3/2023) . Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Na hipótese vertente, demonstrado que o critério para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova é objetivo, e diante das circunstâncias de o contrato envolver compra e venda de insumos agrícolas, sem terem sido demonstradas as razões pelas quais o produtor seria vulnerável e hipossuficiente em relação ao fornecedor, é o caso de se determinar o retorno dos autos à origem, para que se julgue a demanda à luz da jurisprudência do STJ. 3 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 2076856 PR 2023/0194824-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2023)

Esta evolução interpretativa reconhece que a vulnerabilidade – princípio fundamental do direito do consumidor – pode se manifestar mesmo em relações que, a princípio, teriam natureza empresarial ou comercial. Assim, a aplicação do CDC passou a ser admitida em situações excepcionais, quando demonstrada a vulnerabilidade concreta do adquirente, ainda que o produto ou serviço seja utilizado como insumo em sua atividade econômica.

No caso dos autos, a parte Agravada é considerada fornecedora, visto que é uma pessoa jurídica prestadora de serviços de comércio atacadista e varejista de insumos agrícolas e outras atividades relacionada à atividade rural.

Os Agravantes, por sua vez, são agricultores que desenvolvem atividade rural, sem estrutura técnica, contábil ou jurídica especializada.

Essa disparidade estrutural e técnica entre as partes evidencia a vulnerabilidade dos agravados na relação contratual, justificando a aplicação das normas protetivas do CDC, especialmente quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova.

Assim que estamos diante de uma situação que justifica a aplicação da
Teoria Finalista Mitigada
, de modo que a decisão agravada, ao afastara a natureza consumerista da relação jurídica e não determinar a inversão do ônus da prova, agiu equivocadamente, máxime em situações de vulnerabilidade concreta, mesmo quando o produto ou serviço é utilizado como insumo na atividade econômica do adquirente.

No que diz respeito à inversão do ônus probatório, o art. 6o, VIII, do CDC estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

Portanto, a decisão agravada merece reforma, devendo ser aplicada ao caso a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, VIII, do CDC.

-
Da prescrição
.

Insurge ainda a parte Agravante quanto prejudicial de mérito de prescrição dos valores pagos a título de royalties antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação.

Nesse contexto os Agravantes ajuizaram a ação de origem, pleiteando o ressarcimento dos valores de indenização pagos à Agravada, após 31/08/2010, data que alega ter expirado a patente da tecnologia RR.

No caso em apreço, ao contrário do sustentado pela Agravada, a pretensão em tela afasta-se das questões relativas à indenização por reparação civil no tocante a ato ilícito decorrente de ação ou de omissão voluntária, negligência ou imprudência que cause dano a outrem (artigos 186 e 927 do Código Civil), o que incorre na não incidência da prescrição trienal prevista no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil.

No presente caso, havendo causa jurídica que ensejou a cobrança dos royalties, devido à prévia existência de patente a justificar a cobrança, pretendendo a parte Agravante a cobrança de valores que entende ser indevida, incide o prazo geral decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Outrossim, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há pretensão de ressarcimento por enriquecimento sem causa quando houver relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança, ou seja, "causa jurídica" para a cobrança alegadamente indevida, afastando-se, também, a aplicação do prazo trienal de prescrição, consoante o disposto no artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil.

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. FUNDAÇÃO CESP.
PRESCRIÇÃO
. PRAZO DECENAL. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA.

1. A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada prescreve em 10 (dez) anos - artigo 205 do Código Civil -, seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é específica.

2. O prazo prescricional trienal - previsto no inciso IV do § 3o do artigo 206 do Código Civil - não alcança a presente pretensão, que não retrata ação de enriquecimento sem causa ou ação in rem verso (artigos 884 e 886 do CC), de natureza subsidiária, possuidora dos seguintes requisitos: enriquecimento de alguém, empobrecimento correspondente de outrem, relação de causalidade entre ambos, ausência de causa jurídica e inexistência de ação específica.

3. Incidência da Súmula 168/STJ: "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado".

4. Agravo interno não provido."

(AgInt nos EREsp n. 1.706.217/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 23/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. CONTRIBUIÇÕES INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO. FUNDAÇÃO CESP.
PRESCRIÇÃO
. PRAZO DECENAL. EXISTÊNCIA DE CAUSA JURÍDICA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRETENSÃO. SUBSIDIARIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CONDUTA IRREGULAR. RESPONSABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DIREITO LOCAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ E No 280/STF.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.

3. É possível o julgamento antecipado da lide quando as instâncias ordinárias entenderem substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para o seu convencimento (art.

370 do CPC/2015).

4. A pretensão de cessação de descontos combinada com a repetição de valores vertidos indevidamente a título de contribuição a fundo de previdência privada prescreve em 10 (dez) anos (art. 205 do Código Civil), seja porque há causa jurídica (relação obrigacional prévia em que se debate a legalidade da cobrança), seja porque a ação de repetição de indébito é específica. Precedentes.

5. Afastamento do prazo prescricional trienal inscrito no art. 206, § 3o, IV, do Código Civil, visto que a demanda não se enquadra na ação de enriquecimento sem causa ou ação in rem verso (arts. 884 e 886 do CC), de natureza subsidiária, possuidora dos seguintes requisitos: enriquecimento de alguém, empobrecimento correspondente de outrem, relação de causalidade entre ambos, ausência de causa jurídica e inexistência de ação específica.

6. Na hipótese, o tribunal de origem, examinando a legislação local (Leis Estaduais nos 136/1951, 1.974/1952, 4.819/1958 e 200/1974), bem como os fatos e as provas da causa, chegou à conclusão de que a Fundação CESP promovia descontos indevidos a título de contribuição a fundo de previdência complementar. Rever o entendimento quanto à legitimidade passiva ad causam e à responsabilidade pela conduta irregular encontra os óbices das Súmulas no 280/STF e nos 5 e 7/S TJ.

7. Agravo interno não provido."

(AgInt no AgInt no REsp n. 1.750.853/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 25/3/2021.)

Nessa senda, há relação jurídica prévia ou causa jurídica para a cobrança supostamente indevida, incidindo o prazo decenal previsto no artigo 205 do Código Civil,
in verbis:

"Art. 205. A
prescrição
ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor."

Portanto, dentro desse arrazoado, tem-se claramente que deve incidir sobre o caso o prazo decenal.

Dessa forma
DOU PROVIMENTO
ao recurso proposto
para o fim de:

- determinar a incidência ao caso das regras consumeristas, devendo incidir sobre o caso a inversão do ônus da prova, todavia, precipuamente quanto à produção de provas que demonstrem a sua incapacidade técnica e/ou informação para realização da prova a ser produzida.

- determinar o prazo decenal
ex vi
do que determina a regra do art. 205 do CC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025